Tribunal: TJDFT
Processo: 0702807-73.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO EXAME DE ALCOOLEMIA. APARELHO SUPOSTAMENTE NÃO AFERIDO PELO INMETRO. ATO ARBITRÁRIO DOS POLICIAIS. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA VÁLIDA NO SENTIDO DE QUE O RÉU CONDUZIU VEÍCULO COM CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL POR LITRO DE SANGUE SUPERIOR À PERMITIDA PELA LEI. EXAME DO ETILÔMETRO. DEPOIMENTO POLICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXCLUSÃO DA ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável acolher a alegação de nulidade formulada pela Defesa, pois, embora não conste nos autos comprovação da aferição ou calibragem do aparelho de etilômetro, os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, ou seja, até que seja provado o contrário, foram realizados pautados especialmente pelo princípio da legalidade. In casu, a Defesa em nenhum momento demonstrou efetivamente que o Inmetro não avaliou o aparelho ou que o avaliou e o instrumento foi considerado imprestável. Ademais, há elementos nos autos que demonstram que o resultado obtido no teste é condizente com o estado de embriaguez do acusado relatado pelas testemunhas.
2. O crime previsto no artigo 306 da Lei no 9.503/1997, com a redação dada pela Lei no 12.760/2012, continua a ser crime formal, de perigo abstrato, sendo que tal alteração legislativa serviu apenas para admitir a comprovação do estado de embriaguez por outros meios de prova, e não exclusivamente pelo exame de alcoolemia.
3. Demonstrado nos autos que o recorrente conduzia veículo automotor com concentração de álcool no sangue superior à permitida, além de existirem provas no sentido de que estava com sua capacidade psicomotora alterada, não há como se acolher o pleito absolutório.
4. O simples fato de o réu conduzir veículo automotor com concentração superior de álcool por litro de sangue é inerente ao tipo penal, não se prestando a negativar qualquer circunstância judicial. Exclusão da análise desfavorável das circunstâncias do crime por este fundamento.
5. Lado outro, nos termos da jurisprudência desta Corte, o fato de o recorrente ter causado acidente automobilístico após ingestão de bebida alcoólica demonstra maior periculosidade concreta da conduta, mostrando-se idônea a majoração da pena-base por tal fundamento. Análise desfavorável das consequências do crime mantida.
6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.